Tribunal: TJDFT
Processo: 0730841-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ANÁLISE DA RENDA LÍQUIDA E DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer visando à cessação de descontos em folha referentes a empréstimos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alegou que, embora sua remuneração bruta seja superior a R$ 13.000,00, sua renda líquida é comprometida por descontos obrigatórios, estando em situação de superendividamento, o que inviabiliza o custeio do processo sem prejuízo do próprio sustento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à parte cuja remuneração bruta supera o limite de cinco salários-mínimos, mas cuja renda líquida, diante de elevado grau de endividamento, revela-se insuficiente para arcar com os encargos do processo.
III. Razões de decidir
3. A análise da concessão da gratuidade de justiça deve combinar critérios objetivos (como renda líquida) e subjetivos (como grau de endividamento, despesas essenciais, e patrimônio), conforme orienta a Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do DF.
4. A remuneração líquida da agravante, próxima a R$ 5.500,00, somada à ausência de saldo bancário e à natureza da ação (cessação de descontos de empréstimos), evidenciam insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais.
5. Não há nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, razão pela qual se impõe a concessão do benefício, conforme precedentes do TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836956, 0742242-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20.03.2024, DJe 29.04.2024.